Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO DE RATEIO NA FORMA IGUALITÁRIA. PREVISÃO ASSEMBLEAR DIVERGENTE DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO CONHECIDO O RECURSO NESTA PARTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos Inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar o Condomínio a restituir ao condômino os valores pagos a maior, no período de 05/11/2021 a 30/11/2024, em razão da violação do critério de rateio das despesas condominiais estabelecido na convenção.
2. Em suas razões, o Condomínio recorrente sustenta a aplicação inadequada do princípio da boa-fé objetiva; o reconhecimento tácito e aceitação coletiva do critério de rateio; o erro de interpretação da soberania da Assembleia; a aplicação da força normativa do costume consolidado; a inversão do conceito de enriquecimento sem causa e, por fim, a destinação dos valores ao próprio condomínio. Pede a reforma da sentença de forma que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos.
3. O condômino recorrente, por seu turno, requer a reforma da sentença, apresentando novo documento (ata assembleia de 27/06/2025), a condenação condominial no cumprimento da obrigação de fazer para realização de assembleia condominial para corrigir os valores das taxas condominiais, observando o critério de rateio por fração ideal, conforme disposto na convenção condominial e a condenação do Condomínio por litigância de má-fé.
4. Os recursos são próprios, tempestivos e os preparos foram devidamente recolhidos (ID 76337554 e 76337562). Foram apresentadas contrarrazões (ID 76337567 e 76337568).
5. Inicialmente, o recurso do autor não deve ser conhecido no que se refere ao documento juntado pelo autor/condômino (ID 76337560). Trata-se de argumento não suscitado perante o Juízo de origem, constituindo assim inovação recursal. A análise da alegação acarretaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada de ofício e acolhida, não conhecendo do recurso do autor nesta parte.
6. A ata da Assembleia Geral Extraordinária solicitada na inicial foi realizada em 19/03/2025, sendo determinada a marcação de um ato para a alteração formal da convenção de condomínio. Dessa forma, quanto a este ponto, houve a perda do interesse de agir, nos termos da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil.
8. Da análise dos autos verifica-se que o Condomínio recorrente pretende a reforma da sentença que o condenou a restituir ao autor os valores pagos a maior em face do rateio desproporcional à fração ideal dos apartamentos do condômino. Tenho que razão não lhe assiste. Isso porque, as assembleias são instrumentos essenciais para a gestão democrática e participativa dos condôminos, permitindo que o condomínio delibere sobre diversos assuntos relacionados às suas rotinas de convivência.
9. No caso dos autos, como dito na peça recursal, não houve qualquer alteração da convenção do condomínio que decompusesse o critério da fração ideal para o rateio das despesas, devendo ser obedecida a convenção do condomínio e não ser aplicado o conceito de aceitação coletiva ou costume consolidado pretendido pelo Condomínio recorrente. Não há de se falar que os valores arrecadados destinados a obras no Condomínio legitimariam sua cobrança, posto que realizada em desacordo com a convenção condominial.
10. Cumpre destacar que as deliberações realizadas em assembleia condominial gozam de presunção de legitimidade e legalidade. São soberanas quando observados os requisitos legais e regulamentares, podendo ser invalidadas somente mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, nulidade absoluta ou vício insanável.
11. Com efeito, as deliberações assembleares dizem respeito a matérias interna corporis, cuja interferência judicial deve ser excepcional, cabível apenas em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou desvio de finalidade que comprometam a própria essência do processo deliberativo, como realizado nos autos, ao promover uma prática em desacordo com a Convenção Condominial.
12. Sobre o tema, segue o seguinte julgado: “A praxis contra legem alegada pelo recorrente, consistente na acomodação silenciosa da decisão assemblear que contrariou a proporcionalidade determinada na Convenção, somente se admite enquanto o condômino não reclama ou invoca as normas convencionais. A Convenção está para as decisões assembleares, assim como a Constituição está para as leis ordinárias. A soberania da Assembleia de Condôminos concentra-se na Convenção Condominial. A partir dela, as demais decisões são autônomas, mas sempre subordinadas à Convenção. No atrito entre as regras convencionais e as deliberações assembleares deve prevalecer a Convenção. Contudo, tendo a deliberação assemblear incidido sobre direitos disponíveis (valor e proporção de taxa extra condominial), sua irregularidade somente será pronunciada quando algum dos lesados (condôminos) buscar sua correção. Enquanto não buscada a correção, a inação do atingido faz presumir sua concordância com a decisão assemblear.” (Acórdão 1710980, 0735379-72.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023). Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
13. Quanto ao pedido formulado pelo autor para condenação do Condomínio em litigância de má-fé, ressalte-se que, para caracterização imprescindível prova inequívoca da conduta dolosa da parte conforme hipóteses do art. 80 do CPC, inexistente no caso concreto. pois o simples desacordo em relação ao resultado das Assembleias quanto aos valores cobrados judicialmente pelo autor não configura má-fé processual. Pretensão condenatória afastada.
14. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.